Tribunal: TJES
Processo: 5006512-04.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006512-04.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRITANIA ELETRONICOS S.A.
RECORRIDO: CAMILLO SOARES DA COSTA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR VÍCIO DE PRODUTO. LAVADORA E SECADORA COM DEFEITO. IMPOSSIBILIDADE DE USO. VISITA DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. VÍCIO NÃO REPARADO. SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRENTE A RESTITUIR À PARTE AUTORA A QUANTIA DE R$2.599,00, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO
QUANTUM
FIXADO EM R$4.000,00. RECURSO NO SENTIDO DE VER REFORMADA INTEGRALMENTE A SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, ALEGANDO INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FABRIL, BEM COMO AUSÊNCIA DE DANO MORAL, OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO EM DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. OS FORNECEDORES DE PRODUTOS DE CONSUMO DURÁVEIS RESPONDEM PELOS VÍCIOS DE QUALIDADE OS TORNEM IMPRÓPRIOS OU INADEQUADOS AO CONSUMO A QUE SE DESTINAM. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO DE MANEIRA RAZOÁVEL PARA A ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.